Tribunal: TJDFT
Processo: 0070473-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0070473-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Retornem os autos à suspensão, conforme determinado na decisão de id 2186550. Certifique a Secretaria da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 591.797 (Tema de Repercussão Geral n. 265 do Supremo Tribunal Federal) e faça nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator